Tribunal: TJSP
Processo: 1024362-74.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação Cível. Execução fundada em duplicatas mercantis. O C. Grupo Especial de Direito Privado vem entendendo ser da competência da Subseção de direito Privado II as ações de execução fundada em título executivo extrajudicial.

Incompetência da Subseção de Direito Privado III. Determinação de remessa ao órgão competente.

Recurso não conhecido com determinação.